Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726446-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES AGRAVADO: LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 152750518, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 160868039, autos originários) que, na ação de inventário de SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, indeferiu o seu pedido para determinar a colação dos bens indicados e manutenção das cotas da empresa Posto Vale da Lua no inventário, nos seguintes termos: “Pedidos de nulidade de alteração contratual devem ser promovidos em ação própria, junto ao juízo competente, por isso indefiro o pedido neste sentido sob o ID 149421780. A colação é o ato pelo qual o descendente, cônjuge ou companheiro beneficiado pela transferência gratuita feita pelo de cujus, promove o retorno da coisa, ou do seu valor, ao monte partilhável, para garantir a igualdade de quinhões entre os herdeiros necessários. Os documentos referentes aos imóveis localizados na SQS 406, Bloco I, apartamento 108, Brasília/DF, matrícula n. 619 do 1o RIDF; (ii) SQS 116, Bloco D, apartamento n. 104, Brasília/DF, matrícula n. 119.214 do 1o RIDF; e, (iii) Rua 820 QS 7 Lt. 3, Ap. 805, Águas Claras/DF, matrícula n.o 257.399 no 3o RIDF, trazidos com a petição de ID 149700406, não revelam a doação inoficiosa, portanto, não há que se falar em colação em relação a eles. Intime-se a inventariante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre o pedido de ID 149755653.” “Cuidam-se de embargos de declaração manejado sob o ID 154171357, onde os embargante aduzem a existência de omissão na decisão de ID n.152750518. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a omissão alegada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: [...] Ademais, já restou claro que não há nos documentos juntados a identificação de doação inoficiosa, sendo essa afirmação de sentido totalmente integrado. Além disso, eventual anulação da doação realizada não é de competência do juízo da sucessão, como entende o e. TJDFT: [...] Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Quanto ao pedido de ID 154315414, defiro a exclusão as quotas da empresa Posto Vale da Lua Ltda com CNPJ (MF) 04.637.723/0001-71, diante da controvérsia em relação à da suposta nulidade da transação das quotas, o que deve ser discutido em autos apartados, no juízo cível. Intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, no prazo de quinze dias. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante herdeira, verifico que suas alegações demandam dilação probatória, por meio de ação própria. Somente com a propositura de ação própria se poderá anular os negócios jurídicos mencionados pela agravante. A comprovação da alegada doação inoficiosa demanda dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, por meio de ação própria. Além disso, não há como se colacionar aos autos as quotas da empresa Posto Vale da Lua Ltda, uma vez que não se encontram em nome do falecido, sendo que, os pedidos de anulação das alterações contratuais devem ser realizados em ação própria. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora